Tribunal: STF
Processo: AI 488237
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 


Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. Para negar seguimento ao recurso extraordinário, a decisão que foi objeto do agravo de instrumento afirmou que a violação constitucional seria indireta ou reflexa. 




No presente caso, a agravante não impugnou a citada assertiva, apesar de ter impugnado os fundamentos da decisão agravada referentes à falta de prequestionamento e à aplicação da Súmula 400 do STF. Disso decorre que a agravante não logrou desincumbir-se do ônus que lhe cabia. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.